Tribunal: STF
Processo: ARE 1240070
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.024, § 3º, DO CPC/2015). ELEITORAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDO PELO PROTOCOLO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL APÓS O TRÍDUO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 12 DA LEI FEDERAL 6.055/1974. SÚMULA 728 DO STF. ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 23.478/2016 DO TSE. ERRO NA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.